Tribunal: STF
Processo: AI 592756
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NS. 288 E 639 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA.
1.      Ausência da cópia do acórdão
   proferido nos embargos de declaração que, por integrar o acórdão
   recorrido, trata-se de peça de traslado obrigatório, bem como da
   sua certidão de publicação, o que impede a aferição da
   tempestividade do recurso extraordinário. Óbice ao conhecimento
   do agravo de instrumento. Súmulas ns. 288 e 639 do
   STF.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.